Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO. OBRIGAÇÃO DEVIDA. RETIRADA. ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.“De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021). 1.2. Na internação domiciliar em substituição à internação hospitalar o plano/seguro saúde deve fornecer ao beneficiário toda a assistência de profissionais de saúde e os equipamentos necessários e prescritos pelo médico assistente, tal como ele estivesse em um leito de hospital.
2. No caso, o autor, pessoa com 82 anos de idade, apresentava diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônico e bronquiectasias, agravadas após infecção por COVID-19, tendo sido prescrita desospitalização por meio de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, em cuja prescrição constava o fornecimento de oxigênio contínuo. 2.2. O plano de saúde réu forneceu cilindro de oxigênio por 30 (trinta) dias, por mera liberalidade, violando a Lei 9656 e o próprio regulamento, após o que determinar a sua retirada, a qual só não se efetivou em virtude de os familiares do doente terem resistido a entregar tal equipamento. 2.3. Tal proceder, inequivocamente, violou a integridade psicofísica do autor, uma vez que ele foi exposto a risco desnecessário, do que emergem danos extrapatrimoniais indenizáveis. 2.4. Observadas as peculiaridades do caso concreto, a redução do valor da indenização é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.